Tribunal: TJES
Processo: 0001293-32.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001293-32.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON CARLINI FRANCISCO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MATÉRIA PREQUESTIONADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Marlon Carlini Francisco da imputação do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O Ministério Público, em suas razões recursais, pleiteia a condenação do apelado nos termos da denúncia. O réu permaneceu revel e não foi ouvido em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova da materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial da arma, devidamente constantes nos autos.

4.
A autoria do delito não se comprova de forma segura, pois os policiais ouvidos em juízo apresentaram versões contraditórias e não foram capazes de afirmar com precisão que o armamento pertencia ao apelado, um deles, inclusive reconhece que a arma “poderia ser de qualquer um dos três” ocupantes do veículo e não se recorda da posição exata dos indivíduos dentro do carro, o que compromete a individualização da conduta.

5.
A ausência de elementos probatórios que identifiquem com segurança a autoria impede a condenação penal, nos termos do art. 155 do CPP, sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo.

6.
Inaplicável a teoria da posse compartilhada, por inexistirem provas da atuação conjunta ou da divisão de tarefas entre os ocupantes do veículo, conforme precedente do STJ (HC n. 477.765/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

______________________

Tese de julgamento
:

1.
A condenação penal exige prova segura e individualizada da autoria delitiva, não sendo admissível a responsabilização com base em presunções ou indícios frágeis.

2.
A ausência de prova judicial consistente que vincule o réu ao porte da arma de fogo impõe sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

3.
O princípio do
in dubio pro reo
deve ser observado sempre que a dúvida razoável sobre a autoria não for superada pelas provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0013756-16.2016.8.08.0035, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 19/10/2022; TJCE, ACr 0051697-88.2021.8.06.0064, Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 30/07/2024; STJ, HC n. 477.765/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/02/2019, DJe 19/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001293-32.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARLON CARLINI FRANCISCO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID 13070046, proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu
MARLON CARLINI FRANCISCO,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em suas razões (ID 13070048), o
Parquet
pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, nos termos da exordial acusatória.

Contrarrazões ao ID 13070050 pelo
não
provimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 13130404, opinou pelo
provimento
do recurso.

Conforme a denúncia de fls. 02/03, presente nos autos digitalizados no ID 13070032, os fatos que circundam a ação penal consistem nos seguintes:

(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 21 de fevereiro de 2022, por volta das 17h55min, na rua Lagolândia, bairro Jardim Marilândia, neste município de Vila Velha, o denunciando Marlon Carlini Rocha transportava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Emerge dos autos que, no dia e local supramencionados, Policiais Militares faziam ronda de rotina quando avistaram um veículo cujo motorista, ao visualizar a viatura policial, realizou mudança brusca na direção além de seus ocupantes fecharem os vidros impedindo que os agentes visualizassem o interior do automóvel. O comportamento dos passageiros do carro ensejou a abordagem policial, sendo verificado que haviam três indivíduos no veículo, sendo um deles identificado como o denunciando Marlon Carlini Rocha que estava sentado sozinho no banco de trás do carro. Durante a abordagem policial os envolvidos informaram aos militares que havia uma arma de fogo debaixo do banco traseiro do veículo, e ao realizarem buscas no carro, os Policiais encontraram um revólver calibre .32 municiado com seis munições intactas a qual estava debaixo do banco traseiro, exatamente onde estava sentado o denunciando. Logo, Marlon Carlini Francisco transportava a mencionada arma de fogo e munições em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte do revólver, este era desprovido de registro no órgão competente (SINARM). (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Foi em face desse pronunciamento judicial que interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra em liberdade, passo ao exame do mérito recursal.

Depreende-se da análise dos autos que a sentença absolutória deve ser mantida eis que o acervo probatório não é capaz de atestar que a arma de fogo encontrada no interior do veículo realmente pertencia ao apelado.

Primeiramente, pontuo que a
materialidade
delitiva é consubstanciada pelo boletim unificado de nº 47113267 de fls. 07/11, auto de apreensão de fls. 19/20 e laudo pericial de fls. 114/118.

Em relação à
autoria
do crime, durante a fase instrutória foram ouvidos em juízo os policiais militares que participaram da abordagem do apelado e dos demais indivíduos envolvidos no caso, vejamos:

PMES ARTHUR RONDELLI TEMPORIM – depoimento prestado em audiência de instrução (ata ao ID 13070041):

No dia dos fatos estava em patrulhamento no bairro, quando visualizaram um veículo e no momento que um dos ocupantes, que estava sentado ao lado esquerdo do carro, viu a polícia passando tentou se esconder dentro do carro; que os indivíduos aceleraram o carro para tentar se evadir, mas logo depois foram abordados; que um dos indivíduos informou que havia uma arma de fogo no carro;
que a arma foi encontrad
a
embaixo do banco do motorista; que tanto o motorista como o passageiro que estava atrás tinham acesso à arma;
que já conhecia o acusado e os demais indivíduos de outras abordagens; que, provavelmente, o acusado Marlon estava no banco de trás do carro; Que não se recorda qual dos indivíduos estava no banco do motorista e qual estava no banco de carona; que havia dinheiro com uns dos indivíduos; que haviam denúncias que os indivíduos estariam envolvidos em confrontos armados em outro bairro; que a abordagem foi ocasional; que acusado tinha costume de andar armado, visto que já tinha outras denúncias em relação a isso;
que a arma poderia ser de qualquer um dos três
, porém, pelo local onde a arma foi encontrada (debaixo do banco do motorista) e a direção em que o indivíduo que estava no banco do motorista e o que estava atrás saíram do veículo (pelo lado esquerdo), a possibilidade é de que a arma fosse de um dos dois; Que a guarnição já havia feito outras abordagens rotineiras dos indivíduos anteriormente, porém sem fazer a condução deles, eis que nada de ilícito havia sido encontrado.

_________________

PMES GEIDISON GOULARTE DA SILVEIRA – depoimento prestado em audiência de instrução (ata ao ID 13070041):

No dia dos fatos estava em patrulhamento e avistaram um veículo; que no momento os integrantes do veículo perceberam a presença dos policiais e tentaram se evadir; que a pessoa que estava sentado no banco da frente ou de trás quando viu a polícia passando se esquivou e fechou o vidro; que havia denúncia das características do veículo por conta de uma de troca de tiros que levou uma criança a óbito; que dentro do veículo tinham três pessoas, sendo que os três ou dois eram suspeitos por alvejar uma criança;
que ao fazer buscas no carro foi encontrado uma arma na parte de trás do carro;
Q
ue no primeiro momento ninguém assumiu;
que posteriormente o indivíduo que estava no banco de trás assumiu que arma era dele; que o indivíduo que estava sentado no banco de trás foi quem indicou a arma no veículo;
que não sabe se ele assumiu
a posse do armamento
perante o escrivão, pois já havia encerrado suas atividades da confecção da ocorrência;
Que a arma foi encontrada debaixo do tapete, na parte traseira do carro; Que confirma o depoimento prestado na delegacia; Que não sabe informar o lado do carro em que a arma estava escondida; Que não realizou a busca no veículo; Que o indivíduo do banco traseiro indicou aonde estava a arma e os outros indivíduos confirmaram.

Com efeito, depreende-se dos autos que o apelado não foi ouvido em sede judicial, porquanto constituiu advogado particular e deixou de comparecer perante a Justiça por motivo injustificado, tornando-se revel (decisão de decretação da revelia ao ID 13070034).

Contudo, nenhum dos agentes públicos ouvidos em juízo foi capaz de afirmar, com precisão, que a arma de fogo apreendida pertencia ao recorrido. Seus depoimentos apresentaram inconsistências, sobretudo porque nenhum deles visualizou quem efetivamente portava o artefato bélico no momento da abordagem, tampouco conseguiram indicar, de forma segura, a posição ocupada pelos indivíduos no interior do veículo em relação ao local onde o revólver foi encontrado.

Na realidade, o PMES Arthur Temporim asseverou que “
a arma poderia ser de qualquer um dos três
” e que “
tanto o motorista como o passageiro que estava atrás tinham acesso à arma”,
ou seja, em nenhum momento ele indicou através de provas concretas que a arma era do apelado.

Da mesma forma, o PMES Geidison da Silveira apontou que, durante a fase inquisitorial, o indivíduo que estava no banco traseiro confessou o crime perante a Autoridade Judicial. No entanto, não há nenhum registro dessa suposta confissão nos autos do Inquérito Policial. Tanto o depoimento prestado às fls. 17/18 quanto o auto de qualificação e interrogatório do acusado constante às fls. 26/27 são silentes quanto a essa informação, o que inviabiliza a formação de um juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do apelado.

É jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça que, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar e delimitar a efetiva atuação do acusado na prática do crime narrado na exordial acusatória, em homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o
, é justa medida a absolvição, a exemplificar:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) - ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITIVA - TESTEMUNHAS NÃO RECORDARAM DOS FATOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.
1. As declarações prestadas pelos policiais militares na esfera policial, ratificadas de forma genérica em juízo, não são hábeis à sustentar o édito condenatória.
Na hipótese, a prova produzida em contraditório judicial não foi suficiente para confirmar o teor da prova inquisitorial, uma vez que os policiais militares não se recordaram dos fatos, não sendo a simples ratificação das declarações prestadas na esfera policial idônea a embasar um decreto condenatório. 2. Nos termos do art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
3. Existindo dúvida acerca ter sido o apelante o autor do crime de porte ilegal de arma de fogo que ora lhe é imputado, deve ser este absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e em respeito ao brocardo in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0013756-16.2016.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu, data de julgamento: 19/10/2022)
(grifei)

Por fim, esclareço que, no caso dos autos, não incide a hipótese de posse compartilhada, isso porque, ainda que haja a pluralidade de agentes,

(i) não houve a comprovação de que eles atuaram conjuntamente na realização da conduta típica (transporte do artefato bélico); (ii) muito menos houve a demonstração de que agiram com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução; (iii) além de que não é possível saber se todos os indivíduos envolvidos estavam munidos de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo – que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles (STJ, HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019).

Nesse sentido, cito:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS VEEMENTEMENTE CONTRADITADOS PELO RÉU. NEGATIVA DE AUTORIA LASTREADA EM ALEGAÇÕES PLAUSÍVEIS E REFORÇADAS PELA VEROSSÍMIL CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE QUE ACOMPANHAVA O RÉU. INCERTEZA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS.
POSSE COMPARTILHADA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Compulsando os autos, observa-se que os agentes policiais, ouvidos enquanto testemunhas, prestaram depoimentos harmônicos e verossímeis, dignando-se a detalhar as circunstâncias do flagrante, os objetos encontrados e o local onde se deu a conduta delitiva, bem como as movimentações ali verificadas. Tais relatos apontam que, durante patrulhamento ostensivo, uma equipe policial visualizou o momento em que o apelante, juntamente com um menor de idade, empreendeu fuga ao perceber ao perceber a aproximação dos agentes estatias, descartando uma arma de fogo no caminho. Após perseguição, o apelante foi alcançado e preso em flagrante. 5. Ocorre que os testemunhos policiais, embora dignos de consideração e dotados de reconhecida confiabilidade, podem ser confrontados e refutados por elementos de convicção colhidos ao longo da fase instrutória, sob o influxo do contraditório e da ampla defesa. 6. No caso vertente, o réu foi interrogado em juízo e categoricamente narrou que o revólver em questão foi encontrado na posse do menor kennedy brito góes, proprietário da arma. Versão reforçada pelas palavras do próprio adolescente, que, perante a autoridade policial, afirmou ser amigo do apelante e acrescentou que o artefato bélico lhe pertencia e estava em seu poder no momento da diligência policial. Embora não tenha sido confirmado em juízo, pois kennedy brito góes não foi ouvido na fase instrutória, tal depoimento não é inservível, porquanto corroborado pelos sólidos relatos vertidos pelo réu em juízo. Ademais, não vislumbro motivos para questionar a veracidade de suas palavras, sendo pouco crível que, tendo sido conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial, o menor recorreria ao ardil de assumir para si a propriedade de uma arma pertencente ao réu, com o único objetivo de elidir eventual responsabilização penal deste último. Isso porque, assim agindo, estaria sujeito a um indesejável registro de ato infracional em seus assentamentos. 7. Na jurisprudência pátria, é sólido o entendimento de que os relatos tomados na fase policial podem influenciar a convicção do julgador, desde que em sintonia com as provas submetidas ao crivo judicial.
Nesse sentido, há de se ponderar que, se tais elementos informativos são úteis para reforçar o lastro probatório de uma condenação, com maior razão o serão para subsidiar a absolvição do réu.
8. O édito condenatório deve operar um juízo de certeza, lastreado em elementos concretos e objetivos colhidos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório. Na hipótese dos autos, constata-se que a pretensão acusatória se baseia unicamente nos testemunhos policiais, os quais foram efetivamente contraditados pelo réu, que sustentou sua negativa de autoria em uma narrativa firme e plausível, somada à verossímil confissão extrajudicial do menor kennedy góes.
Pouco se esclareceu sobre a relação do apelante com o artefato bélico apreendido, e não há informações suficientes para concluir que ele e o menor compartilhavam a posse da arma. 9. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, as incertezas devem se resolver em favor do réu, conforme proclama o princípio da presunção de inocência. As provas amealhadas pela acusação não permitem divisar, estreme de dúvidas, a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu, de sorte que, nesse contexto, o melhor caminho é absolvê-lo.
Pleito absolutório provido.

(TJCE; ACr 0051697-88.2021.8.06.0064; Caucaia; Terceira Camara Criminal; Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto; Julg. 30/07/2024; DJCE 06/08/2024; Pág. 220)
(grifei)

Portanto, conclui-se que os elementos probatórios produzidos nos autos não permitem superar a dúvida quanto a autoria delitiva do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, devendo ser mantida a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, à luz do princípio do
in

dubio pro reo.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.